Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
3. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida na conta PASEP, pois deixou de elaborar planilha de cálculos com os índices adequados, para demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil.
4. Há conclusão da Contadoria Judicial, apontando a regularidade das quantias depositadas na conta vinculada ao PASEP da parte autora, as quais não foram devidamente refutadas.
5. Logo, não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso.